Tribunal: TJSP
Processo: 1008666-08.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais – Sentença de improcedência – Acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora embargante – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada – Matéria suficientemente enfrentada pelo acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade

Ementa:

*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais – Sentença de improcedência – Acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora embargante – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada – Matéria suficientemente enfrentada pelo acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*